Tribunal: STF
Processo: ARE 1589879
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. REVISÃO CRIMINAL. ALEGADO BIS IN IDEM NA APLICAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.  

DECISÃO: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando a reforma da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão 
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - TORTURA - PEDIDO DE RESCISÃO DE ACÓRDÃO QUE CONDENOU O PETICIONÁRIO - NÃO CABIMENTO - ANÁLISE PROBATÓRIA REALIZADA DE ACORDO COM O LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DA TURMA JULGADORA. PRETENSÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE. 01. Nos termos do art. 621, inc. III, do Código de Processo Penal e da Súmula nº 66 deste Egrégio Tribunal de Justiça, o reexame dos elementos de convicção, em sede de Revisão Criminal, só é possível quando houver prova nova. 02. Analisados os elementos de prova do feito originário de acordo com a livre convicção motivada da Turma Julgadora, não há falar-se em rescisão do respectivo Acórdão por erro técnico ou flagrante injustiça.
Nas razões do apelo extremo, os recorrentes sustentam preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 1º, III, 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.   
A defesa alega, inicialmente, que “as declarações das vítimas e testemunhas utilizadas como fundamento para condenação não estão amparadas em elementos corroborativos ou externos, sendo insuficientes para a condenação”. 
Ademais, aduz que “a valoração negativa do tempo de duração do delito, em concomitância com a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 1º, § 4º, inciso III, da Lei nº 9.455/1997, caracteriza evidente bis in idem”.
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário nas questões relativas aos Temas 339 (art. 93, IX), 660 (art. 5º, LIV e LV) da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 279 do STF.
Ato contínuo, a parte recorrente interpôs, concomitantemente, agravo em recurso extraordinário e agravo interno em face do decisum supracitado. O Tribunal a quo negou seguimento ao agravo interno.
Após o julgamento do agravo em recurso especial interposto, o Superior Tribunal de Justiça encaminhou os autos a esta Suprema Corte, para apreciação do agravo em recurso extraordinário.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Ab initio, destaco que após o exame da existência de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, razão pela qual restam preclusas as questões atinentes aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral.
Passo à análise da matéria remanescente e, assim fazendo, verifico que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a resolução da controvérsia atinente à individualização da pena demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, conforme se depreende das próprias razões recursais, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido: 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI E XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.055.410-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017). 
Demais disso,  o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revisto por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
O voto condutor do acórdão recorrido assentou o seguinte: 

“Com efeito, o fato do crime ter perdurado a noite inteira justifica a valoração negativa da presente baliza judicial, não se confundindo com a causa de aumento prevista no art. 1º, § 4º, inc. III, da Lei 9.455/97 (crime cometido mediante sequestro), já que a tortura não precisava, necessariamente, perdurar a madrugada inteira. 
Com relação às consequências do delito, estas dizem respeito às reações diretas e indiretas dos crimes.
[...]
No caso em exame, o Sentenciante considerou as consequências do delito desfavoráveis, ‘(...) eis que Idalgina (e Daniel) relatou sofrer de diversas sequelas psicológicas em razão da violência da tortura a que fora submetida’.
Em que pese entender que o abalo psicológico é ínsito ao tipo penal de tortura, já tendo sido tais circunstâncias valoradas pelo Legislador ao fixar a reprimenda do delito, in casu, as consequências se mostram realmente exacerbadas, haja vista que a conduta dos réus causou graves sequelas psicológicas nas vítimas, além das próprias para o tipo penal .
Com efeito, as vítimas relataram que ficaram traumatizadas e medo de andar pelas ruas, pois alguém poderia estar as seguindo. Mencionada situação, indubitavelmente, supera o resultado naturalístico e autoriza um apenamento mais severo. 
Certo é que o mero dissenso jurisprudencial sobre algum entendimento – ainda que minoritário em nosso ordenamento jurídico – não implica no acolhimento da pretensão revisional. 
É dizer: a só existência de interpretação conflitante acerca de alguma quaestio juris não deve conduzir à conclusão de que houve erro do Poder Judiciário na aplicação da Lei Penal. Ao revés, a situação tratada nos autos não reflete equívoco na aplicação da pena, mas evidencia, tão somente, o entendimento perfilhado pelo Julgador – cujo acerto ou erro era matéria que deveria ser tratada em sede de recurso próprio (e não no contexto de Ação Revisional). 
A toda evidência, não há carência de motivação jurídica no tocante aos fundamentos conducentes à concretização da pena acima do mínimo legal, de sorte que não pode a Defesa, agora, pretender utilizar-se da Revisão Criminal como uma segunda apelação, isto é, como uma forma de rever posicionamento que ficou consolidado de maneira clara e objetiva no feito originário. 
Diante desse cenário, não se observa qualquer erro na aplicação da Lei Penal no procedimento de dosagem da pena. 
Ora, é cediço que, nos termos do art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal, e da Súmula 68 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a redução da pena, em sede de Revisão Criminal, só é possível quando ela for flagrantemente injusta ou contaminada por erro técnico, o que, repita-se, não se verificou no presente caso.”

Deveras, a pretensão dos recorrentes, afastada pelo Tribunal a quo, não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito constitucional, mostrando-se, por tal razão, descabida a pretendida análise probatória dos autos e da legislação infraconstitucional aplicada. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crime de tortura seguido de morte. Art. 1º, inciso I, alínea “a”, c/c os §§ 3º e 4º, inciso I, todos da Lei 9.455/1997, e art. 29, caput, do Código Penal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.314.040-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 28/04/2022)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.450.530-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 29/09/2023)
“EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE TORTURA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PERDA DO CARGO. PENA ACESSÓRIA. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. 1. As partes recorrentes se limitam a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 9.455/1997) e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. “A tortura, tipificada pela Lei 9.455/1997, é considerada crime comum, mesmo quando praticada por militar, tendo por efeito necessário e automático da condenação a perda do cargo, função ou emprego público a que o agente estiver investido”. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.105.783-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018)
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível. 
Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se. 
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente